Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-23.2018.8.11.0018
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001915-23.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVID BORGES DA SILVA - CPF: 034.713.861-65 (APELANTE), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKAELLY DOS ANJOS - CPF: 069.868.481-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §9º, DO CP C/C LEI N. 11.340/2006. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por David Borges da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. O recurso visa ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações prestadas pelo réu em juízo configuram confissão espontânea apta a ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A confissão espontânea, para gerar atenuação de pena, exige que o réu reconheça, de forma voluntária e inequívoca, a prática do delito que lhe é imputado.

4. No caso concreto, o réu, em interrogatório judicial, negou a prática do crime, limitando-se a relatar os eventos sob perspectiva que afastava sua responsabilidade penal, não configurando confissão espontânea.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a atenuante da confissão espontânea exige a admissão da prática delitiva, ainda que parcial ou qualificada, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal não se aplica quando o réu, em interrogatório judicial, nega a prática do crime ou apresenta versão que afasta sua responsabilidade penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, "d"; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/06/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID BORGES DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de
0
1
(
um) ano
de detenção, em regime aberto
, pela prática do
crime
previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal,

com as implicações da Lei nº 11.340/2006
.

Em suas razões recursais,
o
apelante
pleiteia a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a atenuante de confissão
espontânea
.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação criminal.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9º, do Código Penal,

com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular o reconhecimento da atenuante de confissão para readequação da dosimetria.

Q
uanto à pretendida aplicação dessa atenuante, a ilustre Defesa sustenta a existência de erro no tocante
à ausência de reconhecimento
de confissão do crime
pelo juízo
a quo.

Entretanto
, verifica-se que, em
sede inquisitorial, o apelante
não foi localizado
para ser
interrogado
, e em juízo,
não vislumbrei a confissão voluntária e espontânea
da prática do delito pelo recorrente
. V
ejamos trecho
extraído
do interrogatório judicial do apelante:

“(...)Aí foi na hora que começou a discussão, ela ficou nervosa, começou a discutir e foi

pr
a
montar na moto. Ela foi

pr
a
montar na moto

pr
a
poder pegar e falou que ia chamar a polícia

pr
a
mim.
E na hora que eu apavorei, foi na hora que
eu peguei uma faca, eu fui cortar o pneu da moto
. A minha intenção era impedir e ela veio

pr
a
cima de mim.
Foi na hora que nós entramos em via de fato
e tipo assim que... Quando chegou o senhor, o senhor chegou e eu já saí correndo. Eu não tinha intenção de machucar ela e nem nada, porque se eu tivesse uma boa intenção de fazer alguma coisa com ela, a minha força que eu tenho, eu tinha feito muita coisa. O negócio foi que ela veio

pr
a
cima de mim e eu tinha a intenção minha de impedir ela de sair com a moto
. Essa foi a minha intenção e a discussão que

teve”
(
sic)

Além disto, conforme
o entendimento consolidado na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
o réu só far
á
jus à atenuante quando
a confissão for utilizada para a f
ormação
do convencimento do julgador
, o que
não é o caso dos autos
.

A

doutrina
pátria
também
dispõe

no mesmo sentido
:

"
Atenua a pena (...) ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime (art. 65, III, d). Beneficia-se como estímulo à verdade processual o agente que confessa espontaneamente o crime, não se exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada ou imputada a outrem. Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea. Para o reconhecimento da atenuante,
é necessário que a confissão seja completa, não ocorrendo quando o acusado, admitindo a prática do fato
, alega, por exemplo, uma descriminante ou dirimente. (...) Deve ser reconhecida a atenuante, porém, se o agente presta a confissão em qualquer momento do inquérito policial ou da ação penal, antes do julgamento. A retratação da confissão espontânea exclui a atenuante. Com ela o agente procura comprometer a verdade processual.
O STJ firmou, porém, o entendimento de que a atenuante deverá ser reconhecida quando a confissão for utilizada para a
formação da convicção do julgador
(Súmula 545)."
(sic)

(MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Geral:
arts
. 1º a 120 do CP. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016. P. 301-302).

Conforme se extrai
dos autos, a fundamentação da sentença baseou-se
tão somente
no
conjunto probatório, especialmente
n
os depoimentos da vítima, das testemunhas e laudo pericial,
donde
restou evidenciado que a vítima f
oi golpeada com diversas facadas
, agressões que, em momento algum do interrogatório
,
foram admitidas pelo apelante
.

N
a presente hipótese, diferentemente do que pretende fazer crer a Defesa, não houve o reconhecimento pelo réu da prática criminosa. Ao contrário, o que se tem é a negativa do acusado, afastando de si qualquer conduta ilícita.

Assim, considerando que as declarações do apelante se limitaram a afastar de si a prática do ilícito imputado, não
se faz presente, na espécie, a
atenuante da confissão espontânea
.

Desse modo, é imperativo rejeitar o pleito de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Portanto, manten
h
o

a pena definitiva conforme estabelecida na sentença, não
havendo
que se falar em qualquer alteração no
quantum
da pena
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
DAVID BORGES DA
SILVA

e

NEGO
-LHE
PROVIMENT
O
, mante
ndo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025